Tribunal: TJMT
Processo: 1020899-24.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020899-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (AGRAVANTE), HILDE ULIAN COUTINHO - CPF: 032.410.561-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA SATISFAZER A OBRIGAÇÃO
– IRRECORRIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – DETERMINAÇÃO DO ART. 806 DO CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato do juiz que
determina a intimação do devedor para satisfazer a obrigação mediante entrega da coisa individualizada (art. 806 do CPC)
tem conteúdo de mero despacho, sem cunho decisório.

Portanto, trata-se de ato irrecorrível mediante agravo de instrumento,
razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AIRES POLESE
, em face da decisão monocrática que não conheceu do
Agravo de Instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais, o Agravante alega
que o
decisum
recorrido não merece prosperar, uma vez que a decisão
proferida pelo Juiz singular, além de possuir conteúdo decisório, lhe
traz grandes prejuízos.

Ao final, reitera as razões postas no agravo de instrumento e, sob tais argumentos, requer o provimento deste recurso para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões sob o ID 73663486.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
AIRES POLESE
, em face da decisão monocrática que não conheceu do
Agravo de Instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade.

Extrai-se dos autos que o Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juiz
da 2.ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta
(autos n.º 1001562-71.2020.8.11.0025), em que o julgador
a quo
determinou a citação do executado, ora Agravante, para que satisfizesse as obrigações estipuladas no contrato firmado com o Agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por decisão unipessoal, não conheci do recurso, haja vista que dos despachos não cabe recurso e, no caso,
o Juiz da causa tão somente impulsionou o feito, sem praticar qualquer ato de cunho decisório.
Eis os fundamentos adotados:

(...)

De acordo com a regra insculpida art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis, o que faz gerar a conclusão de que somente os pronunciamentos com carga decisória são passíveis de Recurso.

Ademais, nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE.

1. Conforme dispõe o art. 504 do CPC/1973 (art. 1001, CPC/2015), dos "despachos não cabe recurso".

2. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra provimento judicial que nada deliberou sobre a mediação pretendida, o que o configura como mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC/1973. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 988588 SC 2016/0252120-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018).

Pelo que se extrai dos autos, o Agravante se insurgiu contra o ato judicial que, sem cunho decisório, determinou a intimação do devedor para satisfazer a obrigação mediante entrega da coisa individualizada, nos termos do contrato particular de parceria pecuária firmado, nos termos do art. 806, § 1.º, do Código de Processo Civil.

Depreende-se, assim, que o ato invectivado consiste em despacho irrecorrível, e que não comporta ser desafiado pela propositura do vertente Recurso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM FACE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – DESPACHO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera determinação, pelo Juízo de primeiro grau, de atos que visam ao cumprimento de decisão deste Tribunal, proferida em caráter liminar, não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório. É irrecorrível o ato judicial que se limita, em sede de cumprimento de sentença, a determinar a intimação do devedor para efetuar o pagamento do valor apontado como devido, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, configurando despacho, na definição do art. 1.001 do mesmo Diploma. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10094102420198110000. Rel. DIRCEU DOS SANTOS. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 28/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. IRRECORRIBILIDADE. A decisão que intima a parte devedora, na fase de cumprimento de sentença, para depositar voluntariamente o valor condenatório, nos termos do artigo 523 do CPC é irrecorrível, sendo a impugnação ao cumprimento de sentença a defesa adequada, conforme prevê o artigo 525 do mesmo diploma legal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, DE PLANO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70081976425. 11.ª Câmara Cível. Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard. Julgado em 18-07-2019).

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPACHO INICIAL – SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ato judicial contra o qual foi interposto este agravo de instrumento não possui cunho decisório, aludido ato configura um despacho de mero expediente e, portanto, é irrecorrível, nos termos dos artigos 203, § 3º, e 1001, do CPC/2015. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS. Agravo Interno n.º 14139935720198120000. Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso. 4.ª Câmara Cível. Julgado em 12/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO OBRIGAÇÃO FAZER. CONTRATO DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. RECEBIMENTO DA INICIAL E CITAÇÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIRMADA. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. DESPACHO DE IMPULSO PROCESSUAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. É irrecorrível o despacho que determina a citação da parte para cumprir os termos da obrigação firmada em contrato de permuta de bens imóveis (art. 814 do CPC), pois não se configura provimento de cunho decisório ou preclusivo. 2. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJGO. Agravo de Instrumento n.º 02311821620178090000. Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA. Julgado em 08/01/2018. 3.ª Câmara Cível).

Ademais, ainda que se assim não fosse, tenho que o pedido formulado nesse instrumental (morte do rebanho, conversão da execução)
não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não foi abarcado pela decisão impugnada.

Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

Vale ressaltar, por fim, que o Agravante pode discutir a matéria por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, conforme dispõe o art. 914 e seguintes do CPC.

Assim, sem mais delongas,
não conheço do agravo de instrumento por ser inadmissível
.

Inconformado, o Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum,
a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento, tendo em vista que a decisão proferida possui conteúdo decisório e que, inclusive, lhe traz grandes prejuízos.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese do no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações do Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, isso porque,
conforme a orientação da jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do STJ,
a intimação do devedor para satisfazer a obrigação mediante entrega da coisa individualizada
consiste em despacho irrecorrível, e que não comporta ser desafiado pela propositura do vertente Recurso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM FACE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – DESPACHO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera determinação, pelo Juízo de primeiro grau, de atos que visam ao cumprimento de decisão deste Tribunal, proferida em caráter liminar, não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório. É irrecorrível o ato judicial que se limita, em sede de cumprimento de sentença, a determinar a intimação do devedor para efetuar o pagamento do valor apontado como devido, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, configurando despacho, na definição do art. 1.001 do mesmo Diploma. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10094102420198110000. Rel. DIRCEU DOS SANTOS. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 28/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. IRRECORRIBILIDADE. A decisão que intima a parte devedora, na fase de cumprimento de sentença, para depositar voluntariamente o valor condenatório, nos termos do artigo 523 do CPC é irrecorrível, sendo a impugnação ao cumprimento de sentença a defesa adequada, conforme prevê o artigo 525 do mesmo diploma legal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, DE PLANO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70081976425. 11.ª Câmara Cível. Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard. Julgado em 18-07-2019).

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPACHO INICIAL – SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ato judicial contra o qual foi interposto este agravo de instrumento não possui cunho decisório, aludido ato configura um despacho de mero expediente e, portanto, é irrecorrível, nos termos dos artigos 203, § 3º, e 1001, do CPC/2015. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS. Agravo Interno n.º 14139935720198120000. Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso. 4.ª Câmara Cível. Julgado em 12/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO OBRIGAÇÃO FAZER. CONTRATO DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. RECEBIMENTO DA INICIAL E CITAÇÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIRMADA. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. DESPACHO DE IMPULSO PROCESSUAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. É irrecorrível o despacho que determina a citação da parte para cumprir os termos da obrigação firmada em contrato de permuta de bens imóveis (art. 814 do CPC), pois não se configura provimento de cunho decisório ou preclusivo. 2. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJGO. Agravo de Instrumento n.º 02311821620178090000. Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA. Julgado em 08/01/2018. 3.ª Câmara Cível).

Como se vê, a ordem
exarada pelo Juiz de primeiro grau
singular constitui-se na realidade, em mero despacho ordinatório, de natureza obrigatória, sem conteúdo decisório e, portanto não é passível de recurso, conforme disposto no artigo 1001 do CPC.

Ademais, ainda que se assim não fosse, tenho que o pedido formulado nesse instrumental (morte do rebanho, conversão da execução)
não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não foi abarcado pela decisão impugnada.

Vale ressaltar, por fim, que o Agravante pode discutir a matéria por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, conforme dispõe o art. 914 e seguintes do CPC.

Assim, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra coerente.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021